Tribunal: TJDFT
Processo: 0734242-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito administrativo. Servidor público. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Prescrição afastada. Termo inicial. Pagamento parcelado. Ausência de ciência prévia do valor total. Aplicação da teoria da actio nata. Inclusão de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo. Possibilidade. Correção monetária desde a aposentadoria. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, embora o pagamento da conversão da licença-prêmio tenha se iniciado em janeiro de 2020, apenas com o encerramento do parcelamento, em agosto de 2022, foi possível identificar erro na base de cálculo, motivo pelo qual o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva, em seu viés subjetivo. Aduz, ainda, que inexistia ciência prévia acerca do valor total devido, uma vez que o pagamento ocorreu em parcelas fixas, com saldo residual apenas ao final, nos termos do art. 17 do Decreto n. 40.208/2019. Pugna, caso esse não seja o entendimento da Egrégia Turma Recursal, para que que a prescrição seja reconhecida apenas em relação às parcelas individualmente vencidas há mais de cinco anos. Suscita pedido de uniformização de jurisprudência, com fundamento no art. 90 da Resolução n. 20/2021, por entender haver divergência entre as Turmas Recursais.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta que o termo inicial da prescrição coincide com o pagamento da primeira parcela, nos termos do Decreto-Lei n. 20.910/1932, inexistindo prova de suspensão do prazo por requerimento administrativo.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) o termo inicial da prescrição; (ii) a possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como a incidência de correção monetária desde a aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. Da prescrição. O STJ firmou entendimento no Tema 516 dos recursos repetitivos no sentido de que o termo inicial da prescrição, em regra, é a data da aposentadoria do servidor. Todavia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante: o pagamento da licença-prêmio não ocorreu de forma imediata, mas de modo parcelado e sem divulgação prévia do valor total apurado. No caso, a pretensão deduzida não versa sobre a ausência do pagamento, mas sobre erro no valor efetivamente pago, o qual somente se tornou conhecido com a última parcela, paga em agosto de 2022. Aplica-se, portanto, a teoria da actio nata em seu viés subjetivo, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão, o que não se verificava no curso do parcelamento, diante da inexistência de acesso da recorrente ao valor global devido. O próprio ente público reconhece, no ID 78739909 – pág. 20, que não houve processo administrativo específico e nem publicação oficial da conversão da licença-prêmio em pecúnia, tendo ocorrido apenas lançamentos internos no sistema eletrônico. A demanda foi ajuizada em abril de 2025, portanto dentro do quinquênio legal. Afasta-se, assim, a prescrição.
7. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Afastada a prescrição e estando o processo em condições de imediato julgamento, desnecessária a remessa dos autos ao juízo de origem.
8. Da inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo. A jurisprudência do STJ, em regra, atribui natureza indenizatória ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde. Todavia, também é pacífica a orientação de que a natureza jurídica da verba deve ser analisada à luz do caso concreto. No caso dos autos, além de se constatar que tais verbas eram pagas de forma contínua, em pecúnia e de maneira desvinculada de reembolso, há elemento probatório ainda mais relevante: o próprio Distrito Federal reconhece expressamente que tais rubricas não foram computadas na base de cálculo de conversão da licença-prêmio, conforme constante do ID 78739909 – pág. 20. Dessa forma, tais verbas assumem caráter remuneratório para fins de composição da base de cálculo da licença-prêmio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Portanto, correta a inclusão da quantia histórica de R$ 4.161,50, correspondente aos auxílios não considerados nos 7 meses de licença-prêmio, atingindo o montante atualizado de R$ 7.232,37 (até abril de 2025).
9. Da correção monetária desde a aposentadoria. A aposentadoria ocorreu em 03/03/2017, mas o pagamento da conversão apenas teve início em janeiro de 2020. O art. 121, §6o, da LC n. 840/2011 fixa prazo máximo para quitação dos créditos, mas não afasta a incidência da correção monetária, a qual visa recompor a perda do valor real da moeda. Consoante demonstrativo de ID 78739909 – pág. 21, o Distrito Federal efetuou pagamento apenas do valor histórico de R$ 63.378,00, quando o montante atualizado até janeiro de 2020 já alcançava R$ 69.590,70, gerando diferença de R$ 6.212,70, que corresponde ao montante atualizado de R$ 9.801,69 até abril de 2025. Correta, portanto, a incidência da correção monetária desde a data da aposentadoria.
10. Ressalte-se que a planilha apresentada pela recorrente foi elaborada com base nos demonstrativos oficiais do próprio ente público, o qual, embora tenha sido regularmente intimado, não apresentou impugnação específica capaz de infirmar os critérios adotados, razão pela qual os valores podem ser acolhidos.
11. Cito precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 2041382, 0724023-75.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025; Acórdão 2065109, 0759572-49.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.
12. Considerando o provimento do recurso, resta prejudicado o pedido de uniformização de jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) de R$ 7.232,37 (sete mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos) referentes à inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída; e (ii) de R$ 9.801,69 (nove mil oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos), relativos à correção monetária incidente sobre a conversão da licença-prêmio. Valores atualizados até 10/04/2025. A atualização até o pagamento deverá ser realizada exclusivamente pela Selic na forma da EC n. 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O termo inicial da prescrição para ações envolvendo conversão de licença-prêmio em pecúnia deve considerar o momento em que o servidor teve ciência da lesão ao direito, aplicando-se a teoria da actio nata em seu viés subjetivo.".
Dispositivo relevante citado: LC n. 840/2011, art. 121, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 516, TJDFT, Acórdão 2041382, 0724023-75.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025; Acórdão 2065109, 0759572-49.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.